Tribunal: TJDFT
Processo: 0742395-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa. CONSTITUCIONAL. CIVIL. LIBERDADE DE IMPRENSA. INTUITO DE INFORMAÇÃO. PESSOA PÚBLICA. DOLO ESPECÍFICO. NEGLIGÊNCIA. NÃO CONFIGURADOS. DANOS MORAIS COMPENSÁVEIS. NÃO CONFIGURADOS. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que indeferiu os pedidos exordiais para compelir o réu, jornalista, a retirar matéria do ar que faz alusão ao autor, além de publicar nota de retratação e direito de resposta, bem como sua condenação à compensação de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Ponderar, no caso concreto, a liberdade de imprensa e o direito à privacidade, bem como determinar a ocorrência de ato ilícito que gere dano moral compensável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imprensa livre e independente é um requisito imprescindível para o estado democrático de direito, lançando luzes sobre questões afetas ao interesse público, sobretudo quando atua de forma séria, ética e livre.
4. Não há hierarquia entre a liberdade de imprensa e o direito à privacidade, tampouco caráter absoluto para qualquer deles, de modo que é cogente a necessidade de ponderação entre os seus valores albergados a fim de definir o sentido de aplicação no caso concreto, notadamente quando o próprio texto constitucional aponta essa possibilidade, conforme redação conferida ao §1o, artigo 220.
5. Conforme entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, "a análise relativa à ocorrência de abuso no exercício da liberdade de expressão jornalística a ensejar reparação civil por dano moral a direitos da personalidade depende do exame de cada caso concreto, máxime quando atingida pessoa investida de autoridade pública, pois, em tese, sopesados os valores em conflito, mostra-se recomendável que se dê prevalência à liberdade de informação e de crítica, como preço que se paga por viver num Estado Democrático." (REsp 801.109/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe de 12/03/2013)
6. O jornalista afirma que o apelante foi acusado da prática de assédio moral e reproduz texto de terceiro acusando o apelante, não configurando tal conduta violação de direitos da esfera extrapatrimonial do apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: "A mera menção, em matéria jornalística, a acusação efetuada por terceiro quanto a conduta desabonadora de autoridade pública não configura violação de direitos da esfera extrapatrimonial apta a ensejar a retirada da matéria, nota de retratação, direito de resposta ou danos morais compensáveis".